Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Na mesma oportunidade julgou procedente o pedido contraposto para condenar o recorrente a pagar aos réus/recorridos o valor de R$4.926,00 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que as provas apresentadas são coerentes com a tese apresentada pelos recorridos e se coadunam com fidelidade ao acidente de trânsito sob análise.
3. O recorrente afirma que a dinâmica apresentada pelos recorridos não estaria em harmonia com os fatos e as provas juntadas aos autos. Defende que a 2a recorrida estaria conduzindo o veículo acima da velocidade permitida com a intenção de ultrapassá-lo e logo depois teria cortado a sua frente. Assevera que é motorista de aplicativo e em decorrência do acidente haveria ficado 3 (três) dias sem trabalhar, aguardando o conserto do seu veículo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial e improcedente o pedido contraposto ou, subsidiariamente, declarar a culpa concorrente das partes.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 59560397. Os recorridos suscitam preliminar de intempestividade recursal, ao argumento de que o recurso inominado deveria ter sido interposto até o dia 22/04/2024. No mérito, aduzem que o recurso é mera repetição da inicial e requerem a condenação do recorrente por litigância de má-fé, pois o recurso teria caráter meramente protelatório.
6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. Da Preliminar de Intempestividade Recursal. Em consulta ao sistema informatizado do primeiro grau, constatou-se que em 07/03/2024 foi proferida decisão na qual o juízo de origem nomeou um dos Núcleos de Prática Jurídica para assistir o recorrente e deferiu o prazo em dobro para interposição do recurso. O Núcleo de Prática Jurídicas Uniplan tomou ciência em 25/03/2024. Assim, a data final para interposição do recurso do recorrente era dia 25/04/2024, não havendo falar em intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.
8. Inicialmente destaco que o recurso contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual, não sendo razoável caracterizá-lo como mera repetição da petição inicial.
9. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
10. Ainda no mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”
11. Com fundamento nas provas juntadas aos autos, percebo que a narrativa dos fatos apresentada pelo recorrente é condizente com os danos apresentados nos veículos.
12. Quando observamos a dinâmica exposta pelo recorrente ID. 59560366 – Pág. 1, é possível perceber que os veículos teriam as laterais danificadas, como ocorreu no presente caso ID. 59560366 – Pág. 2/3, pois a colisão seria em decorrência de uma saída da rotatória com transposição de faixa.
13. De outro lado, quando analisamos o croqui apresentado pelos recorridos ID. 59560370, constata-se que os danos no veículo do recorrente estariam situados em outro local, qual seja, na dianteira esquerda do automóvel e não na lateral dianteira esquerda, pois o ângulo de colisão seria outro.
14. Concluo, portanto, que o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pelo autor/recorrente é coeso com a prova documental apresentada e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 6o da Lei no 9.099/95).
15. Dessa forma, entendo que a sentença merece ser reformada, pois é possível constatar que a 2a recorrida teria dado causa ao acidente de trânsito quando não se certificou que poderia executar manobra sem expor a perigo os demais usuários da via, especialmente quando a manobra tenha sido realizada dentro de uma rotatória, momento no qual o motorista dever ter extrema cautela.
16. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
17. No caso em apreço observo que o recorrente comprovou os danos materiais alegados, conforme teor do documento anexado ao ID. 59559683 – Pág. 1, razão pela qual os recorridos devem restituí-lo. Consequentemente, julgo improcedente o pedido contraposto.
18. De acordo com o art. 80, inc. VII, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
19. Todavia, da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recurso inominado tenha intuito protelatório, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os recorridos ao pagamento de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da ação e de juros legais de um por cento ao mês desde a data da citação. Na mesma oportunidade julgo improcedente o pedido contraposto. PRELIMINAR REJEITADA.
21. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.